Tribunal: TJBA
Processo: 2002032-52.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2002032-52.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: JORGE LUIZ RODRIGUES DA SILVA Advogado(s): ABRAHAO LINCOLN DA SILVA MONACO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEDIDA DE SEGURANÇA. SUPERVENIÊNCIA DE PERTURBAÇÃO DA SAÚDE MENTAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Agravo em Execução interposto pela Defesa de Jorge Luiz Rodrigues da Silva contra decisão da 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador/BA que indeferiu o pedido de conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança. O sentenciado foi diagnosticado, no curso da execução, com Retardo Mental Leve (F70) e Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas (F19.2), tendo o laudo pericial recomendado expressamente a internação devido à gravidade do quadro. O Ministério Público de primeiro grau e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se favoravelmente ao pleito defensivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia recursal consiste em saber se a superveniência de perturbação da saúde mental do apenado, comprovada por laudo pericial que atesta a gravidade do quadro e recomenda internação, autoriza a aplicação do art. 183 da Lei de Execução Penal para conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança detentiva. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O art. 183 da Lei de Execução Penal determina que, quando no curso da execução da pena privativa de liberdade sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental, o Juiz poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança. A distinção técnica entre condição do neurodesenvolvimento e doença mental adquirida não pode servir de óbice à aplicação do dispositivo quando a perturbação da saúde mental é evidente e compromete a execução da pena nos moldes tradicionais. 4. O laudo de sanidade mental elaborado por psiquiatra oficial foi taxativo ao diagnosticar o Agravante com patologias de ordem mental que comprometem sua capacidade de autodeterminação e entendimento, tendo concluído que "o caso apresenta-se grave e necessita de internação". A perturbação da saúde mental do Agravante, agravada pelo uso de múltiplas drogas, demanda tratamento especializado que o ambiente carcerário comum não é capaz de fornecer adequadamente. 5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, ficando devidamente comprovada a perturbação da saúde mental do sentenciado no curso da execução penal, com recomendação médica de internação hospitalar, impõe-se a conversão da pena em medida de segurança de internação em hospital psiquiátrico (AgRg no HC n. 531.438/GO). IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Agravo em Execução provido para reformar a decisão recorrida e determinar a conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança de internação, devendo o Agravante ser encaminhado a estabelecimento adequado para tratamento psiquiátrico. Tese: "1. A superveniência de perturbação da saúde mental no curso da execução penal, comprovada por laudo pericial oficial que atesta a gravidade do quadro e recomenda internação, autoriza a aplicação do art. 183 da Lei de Execução Penal para conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança detentiva. 2. A distinção técnica entre condição do neurodesenvolvimento e doença mental adquirida não obsta a aplicação da medida de segurança substitutiva quando evidenciada a necessidade de tratamento especializado que o cárcere comum não pode fornecer. 3. A manutenção no cárcere comum de sentenciado cuja perícia psiquiátrica oficial recomenda internação viola os princípios da individualização da execução penal e da humanidade das penas." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), art. 183; Código Penal, art. 96, I. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no HC n. 531.438/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL nº 2002032-52.2025.8.05.0001 oriundo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, sendo Agravante JORGE LUIZ RODRIGUES DA SILVA e Agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao Recurso. E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas.